Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703646-16.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JONATHAN LUCAS SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA 1. A apreensão de munição, desacompanhada de arma de fogo, mas, em contexto de violência doméstica, afasta os requisitos cumulativos definidos pelo STF para o reconhecimento do princípio da insignificância. 2. A confissão espontânea deixou de ser considerada na fase intermediária, em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do CPP, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade ínfima de munição, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta; b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, uma vez que a pena-base não foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 12 da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (aplicação do princípio da insignificância com absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030